Tribunal: STF
Processo: HC 69270
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS  CORPUS" -  CALUNIA  - PRESUNÇÃO
"JURIS  TANTUM" DE  FALSIDADE  DA IMPETRAÇÃO  -  EXCEÇÃO DA
VERDADE  -  "ONUS  PROBANDI" QUE  INCUMBE  AO  EXCIPIENTE -
DESCUMPRIMENTO  - INOCORRENCIA  DE CERCEAMENTO  DE DEFESA -
CONFIGURAÇÃO    DO   DELITO    -   AUSÊNCIA    DE   INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.
         A "exceptio veritatis" constitui ação declaratoria
incidental    destinada,    em    sua    precipua    função
jurídico-material,  a viabilizar "a  prova da veracidade do
fato  imputado".  Tem   pertinencia  nos  processos  penais
condenatorios  instaurados   pela  pratica   do  delito  de
calunia.  E igualmente admissivel  - não obstante o caráter
mais  limitado  de  sua   formulação  -  nos  procedimentos
persecutorios  que tenham por  objeto o crime de difamação.
Neste caso, porem, a exceção da verdade somente se admitira
se  o ofendido for agente público e a imputação difamatoria
disser respeito ao exercício de suas atividades funcionais.
         Com  a   formalização  da   "exceptio  veritatis",
instauram-se relações processuais regidas pelo princípio do
contraditorio,  incumbindo o "onus probandi" exclusivamente
ao  próprio excipiente.  A  este compete,  em consequencia,
fazer  a  prova  de  suas  alegações.  O  onus  da adequada
instrução   probatoria,  no   procedimento   incidental  da
"exceptio  veritatis",  pertence ao  próprio  excipiente, a
quem  se aplicam as  normas relativas a disciplina legal da
prova.  Demonstrada a veracidade do fato delituoso imputado
a   terceiro,   restara  descaracterizado,   no   plano  da
tipicidade penal, o próprio delito de calunia.
         O  eventual estado de duvida referente a falsidade
das  imputações  caluniosas   deve  ser  desfeito  mediante
atividade probatoria plenamente desenvolvida por iniciativa
dos  excipientes.  Se  estes não  conseguem,  por  falta de
melhor  diligencia, demonstrar  a veracidade das alegações,
impõe-se  a rejeição da "exceptio veritatis", prevalecendo,
em  consequencia, a presunção  "juris tantum" de falsidade,
que e inerente a figura da calunia (RT 638/311).